Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
M.B.Q.F.F.S., representado pela genitora
PAOLA FREITAS DA SILVA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 85663454, em pleno vigor que, a princípio, não excluem expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto se trata de paciente menor (três anos de idade), diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F.84.0).
Além disso, há prescrição médica (ID 85663454) para tratamento multidisciplinar com fonoaudióloga (2 a 3 horas por semana), psicóloga pela ciência ABA (10 horas por semana, com alteração gradativa) e terapia ocupacional com intervenção sensorial (2 horas por semana).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora